Tribunal: TJPA
Processo: 0002945-89.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002945-89.2017.8.14.0133

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: J P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC;

2- O interesse processual é condição da ação que tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado;

3- Evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo Exequente, ora apelante, em decorrência do débito originário de AINFs relativos a ICMS conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária constantes nos autos; do mesmo modo, se verifica a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter;

4- A configuração de causa de pequena monta, a teor do que dispõe a Lei Estadual nº 8.870/19, não enseja extinção da execução fiscal de ofício pelo magistrado, pois o ajuizamento ou a desistência desse tipo de ação são faculdades da Fazenda;

5- A situação processual não caracteriza desinteresse na lide, ou abandono da causa, pois sequer o mandado citatório fora expedido; não cabendo à Fazenda, nessa fase processual, impulsionar o feito, mas sim à própria máquina judiciária cuja inércia se evidencia na espécie;

6- Apelação provida. Sentença desconstituída.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para desconstituir a sentença, ante o afastamento da ausência de interesse na causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002945-89.2017.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J P COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13066903) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 13066902) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
J P COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Em suas razões, o apelante defende que:
a)
a ausência de manifestação acerca do interesse no processo não se inclui dentre os pressupostos objetivos intrínsecos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos, para justificar a sua extinção, por suposta falta de interesse processual, que não se confunde com falta de manifestação nos autos judiciais;
b)
no que pertine a incidência da Lei 8.870/19, trata-se de faculdade concedida a Procuradoria Geral do Estado;
c)
conforme a Lei 6.830/80, a partir do ajuizamento do executivo fiscal segue uma sequência de atos processuais sem necessidade de prévia manifestação da exequente, portanto não se trata de falta preenchimento dos pressupostos de validade e regular andamento processual;
d)
para a incidência do permissivo legal (inciso III do art. 485 do CPC), essencial a efetiva demonstração do intuito de abandono da causa, o que não ocorreu nos presentes autos, visto que há bloqueio de veículos determinados pelo julgador, que deverão ser objetos de penhora, ante a ausência de ativos financeiros, sendo, ainda, necessário que se respeite o procedimento previsto no § 1º, do citado artigo, quanto à intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença e dar continuidade ao processo.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais (ID 13066906).

Ausentes contrarrazões, haja vista a falta de triangulação do processo.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada em
10/03/2017
(ID 13066893). Em
05/04/2017
, proferido despacho determinando a citação da executada (ID 13066895 - Pág. 5).
Em 11/02/2021
, o Exequente peticionou requerendo vista com remessa dos autos (ID 13066895 - Pág. 7). O processo foi migrado para o PJE conforme certidão datada de 05/07/2021 (ID 13066896).
Em 11/04/2022
, foi prolatado despacho de intimação do Exequente sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 13066898) nos seguintes termos:

“1. Considerando o decurso de considerável lapso temporal sem impulsionamento do feito pela parte, INTIME-SE a parte exequente para informar se possui interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, apresentar manifestação sobre o baixo valor exequendo, tendo em vista o teor do art. 1º, inciso IV, e § 4º, da Lei estadual nº 8.870, de 10 de junho de 2019, e em observância ao art. 10 do CPC, no prazo de 15(quinze) dias.

2. ADVIRTO à parte exequente de que sua inércia importará em extinção do processo sem a resolução do mérito (art. 485, inciso VI do CPC).

3. No silêncio da parte, retornem imediatamente conclusos para julgamento. Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Carta/Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

P. R. I. C” (grifei)

Em
01/09/2022
, certificou-se a ausência de manifestação do exequente, embora devidamente intimado (ID 12656190).
06/09/2022
, sobreveio a sentença extintiva do feito por ausência de interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC:

“SENTENÇA

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. P. COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a citação da parte executada, no ID 29079216.

Foi determinada a citação da parte executada, no ID 29079216.

Instada, a parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a mesma não apresentou manifestação nos autos, conforme certificado no ID 76171688.

Eis o sucinto relatório. Decido.

Em vista dos autos verifica-se que a parte exequente, intimada, não apresentou qualquer manifestação nos autos.

A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.”

Conforme construção lógica do juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de ausência de condição da ação, no caso, o interesse processual, ante a inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal. Assim, a extinção do feito se deu nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Conforme estabelece o art. 17 do CPC, para postular em juízo, o interesse processual é essencial. Essa condição da ação tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

Assim confirma a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (In Novo Código de Processo Civil Comentado):

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Entendo que, no caso em análise, não se configura a hipótese de falta de interesse processual, pois evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo Exequente, ora apelante, em decorrência do débito originário de AINFs relativos a ICMS conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária constantes aos IDs 13066893 - Pág. 3-10; 13066894 - Pág. 1-9; 13066895 - Pág. 1-3); bem como se verifica a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Em que pese o despacho determinando a intimação da exequente para se manifestar sobre o interesse no feito tenha advertido sobre a possibilidade de extinção da execução em caso de inércia da Fazenda, a situação processual não dá suporte para tanto. É que, embora haja despacho de citação, sequer o mandado citatório foi expedido; não cabendo à Fazenda, nessa fase processual, impulsionar o feito, mas sim à própria máquina judiciária.

A manifestação de interesse da Fazenda Pública se expressa com o próprio ajuizamento da ação. A perda dessa condição não decorre apenas do decurso do tempo sem que o juízo haja procedido os atos cabíveis para o processamento do feito. Essa situação, na verdade, se mostra como inércia do Judiciário e não da exequente.

Não caberia, também, a extinção do feito por representar causa de pequena monta, a teor do que dispõe a Lei Estadual nº 8.870/19. É que a lei trata de uma faculdade dada ao Executivo de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais com valores abaixo de 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA. Não há que se extrair o cunho da obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança.

Nesse passo, não cabe ao Judiciário extinguir a execução fiscal, mormente, pelo valor cobrado ser manifestamente ínfimo. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado: Enunciado nº 452. “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Posto isto, emerge certo que, uma vez configurada a inércia do Judiciário, não poderia a fazenda pública ser penalizada com a extinção do feito sem resolução do mérito, donde decorre a necessidade de nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, ante o afastamento da ausência de interesse na causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2023